Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA no 519/STJ. DISTINÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A súmula no 519 do colendo STJ enuncia que, nas hipóteses em que houver rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não há cabimento de honorários advocatícios.
2. Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença almejou declarar a nulidade dos cálculos apresentados para a quitação da dívida alimentar, enquanto a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre da extinção da relação processual satisfativa, que veiculou pretensão objetivando a satisfação do débito alimentar.
3. De acordo com os princípios da sucumbência e da causalidade, a parte vencida, ou que tenha ofertado ensejo à demanda, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, no caso, o alimentante/executado.
4. Recurso conhecido e não provido.